Tribunal: TJBA
Processo: 0778171-24.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0778171-24.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: VALMIR GOMES DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO NA ORIGEM POR ABANDONO DA CAUSA. READEQUAÇÃO DO FUNDAMENTO JURÍDICO EM SEDE MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a extinção de Execução Fiscal movida pelo Município de Salvador, porém readequando o fundamento jurídico para ausência de interesse de agir (Art. 485, VI, CPC). O ente municipal insurge-se contra a extinção, pleiteando a suspensão do feito com base no art. 40 da LEF, sob o argumento de que a não localização de bens não autoriza o encerramento prematuro da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção de execução fiscal de baixo valor, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, à luz do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A tese firmada pelo STF no Tema 1184 da Repercussão Geral estabelece ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF).

O custo operacional da máquina judiciária para o processamento de execuções de valor ínfimo revela-se antieconômico e desproporcional, superando o benefício patrimonial esperado pela Fazenda Pública.

A extinção do processo judicial por falta de interesse não importa em perdão da dívida ou remissão do crédito, subsistindo a possibilidade de cobrança extrajudicial por meios mais céleres e eficientes, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

A aplicação da tese vinculante do Pretório Excelso prevalece sobre a regra de suspensão do art. 40 da Lei nº 6.830/80 em casos de manifesta ineficiência da tutela jurisdicional frente ao valor cobrado.

Inexistindo fixação de honorários advocatícios na origem pela ausência de citação e angularização processual, descabe a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, pautada no princípio da eficiência administrativa, conforme Tema 1184/STF. 2. A extinção por ausência de interesse de agir não configura remissão do crédito, permitindo a utilização de meios extrajudiciais de cobrança.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput; Código de Processo Civil, art. 485, VI; Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 19/12/2023 (Tema 1184 da Repercussão Geral).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
N
.º

0778171-24.2014.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Ba, interposto por
MUNICIPIO DE SALVADOR
contra
VALMIR GOMES DE SOUZA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões explicitadas abaixo.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA